Tribunal: TJPA
Processo: 0000823-30.2007.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000823-30.2007.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: TED COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra pronunciamento proferido em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança ajuizada por Ted Coelho dos Santos, fundada em contrato administrativo de locação de veículo destinado à Secretaria Municipal de Obras, no qual se rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e se manteve o prosseguimento da execução, insurgindo-se o apelante contra a via processual adotada, a ausência de perícia contábil, o termo inicial dos juros moratórios, os critérios de correção monetária e a atualização dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a apelação é cabível contra o pronunciamento que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, diante da qualificação formal do ato como sentença e da tramitação conferida pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se é possível rediscutir, na fase executiva, o termo inicial dos juros moratórios; e (iv) definir se há erro nos critérios de correção monetária e de atualização dos honorários adotados no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem qualifica formalmente o pronunciamento como “sentença”, certifica a tempestividade da apelação, determina a apresentação de contrarrazões e remete os autos ao Tribunal na forma do art. 1.010, § 3º, do CPC, o que cria dúvida objetiva razoável sobre o recurso cabível e afasta a caracterização de erro grosseiro.

Os princípios da boa-fé processual, da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas impedem o não conhecimento do recurso quando o próprio aparelho judiciário contribui para a ambiguidade processual.

A perícia contábil não decorre automaticamente da divergência entre cálculos apresentados pelas partes e somente se justifica quando a apuração do débito exige conhecimento técnico especializado incompatível com simples operação aritmética.

A controvérsia executiva versa essencialmente sobre a incidência de juros e correção monetária sobre obrigação já reconhecida judicialmente, matéria suscetível de apuração por cálculo aritmético com base nos parâmetros fixados no título judicial.

O magistrado pode indeferir prova inútil, protelatória ou desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC, e não há cerceamento de defesa quando a parte executada pôde impugnar os cálculos, expor sua metodologia e sustentar suas teses jurídicas.

O cumprimento de sentença não constitui via adequada para rediscutir capítulo condenatório que poderia ter sido impugnado na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada, à estabilidade do título executivo e à preclusão consumativa.

A pretensão de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para o trânsito em julgado está preclusa, porque não foi deduzida oportunamente no momento processual próprio.

A correção monetária deve recompor efetivamente a perda inflacionária do crédito e não pode ser substituída por índice incapaz de refletir adequadamente a variação do poder aquisitivo da moeda.

Não se comprova erro material no demonstrativo acolhido, mas mero inconformismo da Fazenda com o regime jurídico aplicado à atualização do débito e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se, excepcionalmente, o conhecimento da apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença sem extinção da execução quando o próprio juízo de origem qualifica o pronunciamento como sentença e processa o recurso sob o rito apelatório, gerando dúvida objetiva razoável. 2. A perícia contábil é dispensável no cumprimento de sentença quando a apuração do débito depende apenas de cálculo aritmético fundado em parâmetros já definidos no título executivo judicial. 3. É inviável rediscutir, em impugnação ao cumprimento de sentença, o termo inicial dos juros moratórios que poderia ter sido impugnado na fase de conhecimento, em razão da preclusão e da estabilidade do título executivo. 4. A correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública deve observar critério apto a recompor efetivamente a perda inflacionária, não bastando a adoção de índice incapaz de refletir o valor real do crédito. 5. Mantém-se a atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa quando observada a base de cálculo estabelecida na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; art. 1.010, § 3º; art. 85, § 11, c/c §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cametá, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança ajuizada por
TED COELHO DOS SANTOS
, fundada em contrato administrativo de locação de veículo celebrado com a municipalidade.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta com fundamento em contrato firmado entre as partes para a locação de veículo destinado ao uso da Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 01/06/2004 a 31/12/2004, no valor mensal de R$ 900,00, tendo o autor alegado o inadimplemento integral das parcelas avençadas e requerido o pagamento do montante correspondente, acrescido dos consectários legais. A petição inicial foi instruída com o instrumento contratual e documentos administrativos vinculados à contratação.

Superada a fase de conhecimento e instaurado o cumprimento de sentença, o exequente apresentou demonstrativo de débito, ao qual o Município executado ofereceu impugnação, sustentando, em síntese, divergência nos cálculos, inadequação dos critérios de atualização e necessidade de perícia contábil.

Sobreveio pronunciamento judicial rejeitando a insurgência da Fazenda, mantendo o prosseguimento da execução. A sequência documental do caderno processual evidencia, com clareza, a instauração do cumprimento de sentença, a apresentação de impugnação, a prolação de novo pronunciamento identificado nos autos como “SENTENÇA” e, em seguida, a interposição do presente recurso de apelação.

Irresignado, o Município de Cametá interpôs apelação, na qual suscita, em síntese: a) nulidade do pronunciamento recorrido por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a realização de perícia contábil para correta apuração do
quantum debeatur
; b) necessidade de rediscussão do
termo inicial dos juros moratórios
, defendendo sua incidência apenas a partir do trânsito em julgado; e c) inadequação dos
critérios de correção monetária
e de atualização dos honorários aplicados na fase executiva. Tais pontos são expressamente delimitados nas contrarrazões apresentadas pelo apelado ao sintetizar o conteúdo do inconformismo recursal.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de
inadequação da via recursal
, afirmando que, como a decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença não extinguiu a execução, o recurso cabível seria agravo de instrumento, e não apelação.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a desnecessidade de perícia contábil por se tratar de simples cálculo aritmético, a preclusão da controvérsia relativa ao termo inicial dos juros moratórios e a manutenção dos critérios de atualização monetária adotados pelo juízo de origem.

O juízo de origem certificou a tempestividade da apelação, determinou a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões e, após, ordenou a remessa dos autos a esta Corte, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.

No âmbito do Tribunal, houve redistribuição do feito à Turma de Direito Público, em razão da matéria e da presença de ente municipal no polo passivo, tendo a relatoria recebido o recurso no duplo efeito e determinado vista ao Ministério Público.

Posteriormente, a Procuradoria de Justiça consignou ser desnecessária sua intervenção, por ausência das hipóteses previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito, em primeiro plano, à preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo apelado, e, em segundo plano, caso superada essa questão, à alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil, bem como à insurgência do Município quanto ao termo inicial dos juros moratórios e aos critérios de correção monetária e atualização dos honorários adotados na fase de cumprimento de sentença.

A parte apelada sustenta que o pronunciamento recorrido, por ter rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, ostentaria natureza de decisão interlocutória, sendo, por isso, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, e não por apelação. A preliminar, em tese, está em consonância com a orientação processual segundo a qual, na fase executiva, apenas o pronunciamento que extingue a execução assume natureza de sentença, ao passo que os demais conservam índole interlocutória.

Não ignoro, portanto, a consistência dogmática do argumento. Tampouco desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, quando não extintiva da execução, sujeita-se, em regra, ao regime do agravo de instrumento, e não ao da apelação. Essa orientação, inclusive, foi expressamente invocada pelo recorrido em suas contrarrazões.

Todavia, o caso concreto revela particularidade processual que impede, a meu sentir, o tratamento da interposição da apelação como erro grosseiro imputável exclusivamente à Fazenda Pública.

Com efeito, o próprio caderno processual demonstra que, após a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, foi lançado nos autos pronunciamento qualificado formalmente como
“SENTENÇA”
, em sequência documental típica de encerramento judicial de incidente executório. Logo depois, foi interposta apelação, cuja tempestividade foi certificada pelo juízo de origem, com posterior intimação para contrarrazões e remessa dos autos ao Tribunal na forma do art. 1.010, § 3º, do CPC. Ou seja, não houve apenas iniciativa unilateral da parte em escolher via recursal inadequada; houve, sim, um cenário objetivo de ambiguidade judicial, reforçado pela própria tramitação conferida ao recurso pelo juízo a quo.

Esse dado é juridicamente relevante. A forma pela qual o ato jurisdicional é externado e a maneira como o próprio juízo o processa não têm o condão de alterar, por si sós, sua natureza jurídica intrínseca; porém são elementos importantes para aferir se houve dúvida objetiva razoável apta a afastar a caracterização de erro grosseiro da parte recorrente.

No processo civil contemporâneo, especialmente sob a égide dos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, não se mostra consentâneo com a ordem processual constitucional sacrificar a prestação jurisdicional de mérito em contexto no qual o próprio aparelho judiciário contribuiu para a incerteza quanto ao recurso cabível.

No caso, o Município apelante não se valeu de expediente artificioso ou manifestamente temerário. Ao contrário, reagiu a pronunciamento formalmente qualificado como sentença e teve sua insurgência tramitada, no primeiro grau, precisamente sob o rito da apelação.

Em tal cenário, reputo configurada dúvida objetiva suficiente para admitir o conhecimento do recurso, sem que isso signifique subversão da técnica recursal, mas sim aplicação prudente e excepcional de solução consentânea com a efetividade da tutela jurisdicional.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de não conhecimento da apelação
, conhecendo do recurso para exame de seu mérito.

No mérito, a primeira insurgência do Município consiste na alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de determinar perícia contábil necessária à correta apuração do débito exequendo.

A tese não merece acolhida.

Em matéria de cumprimento de sentença, a necessidade de prova pericial não decorre automaticamente da mera existência de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

A perícia contábil somente se justifica quando a apuração do montante devido exigir efetivo conhecimento técnico especializado, incompatível com simples operação aritmética a partir de parâmetros já definidos no título executivo judicial.

No caso dos autos, a controvérsia posta pelo Município não se refere à existência de rubricas complexas, variáveis técnicas desconhecidas ou modelagem contábil sofisticada, mas, em essência, à aplicação de critérios de juros e correção monetária sobre obrigação já reconhecida judicialmente.

Trata-se, portanto, de operação suscetível de ser realizada por cálculo aritmético, a partir dos parâmetros fixados na fase cognitiva e das balizas jurídicas pertinentes à atualização do crédito.

As próprias contrarrazões esclarecem que o ente público não formulou, na origem, requerimento técnico contundente e específico de perícia contábil, limitando-se a menção genérica e subsidiária, sem demonstração concreta da imprescindibilidade da prova. Também apontam, com razão, que a divergência entre os demonstrativos não torna, por si só, obrigatória a prova pericial.

À luz do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado indeferir as provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao julgamento da controvérsia. E, no presente caso, ausente demonstração objetiva de que o cálculo dependesse de expertise contábil complexa, não se vislumbra nulidade por cerceamento de defesa.

Não houve supressão ilegítima do contraditório. O Município pôde impugnar os cálculos, expor sua metodologia e suscitar as teses jurídicas que entendia pertinentes.

O que não lhe assiste é o direito de transformar toda discordância numérica em exigência pericial obrigatória, sobretudo quando a controvérsia é redutível a mera incidência de critérios jurídicos previamente delimitados.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Também não prospera a insurgência do apelante quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Segundo se extrai das contrarrazões, o Município pretende, na fase executiva, deslocar o marco inicial dos juros para a data do trânsito em julgado da condenação, sustentando desacerto da solução anteriormente adotada.

Ocorre que o recorrido aponta, com precisão, que essa insurgência não foi deduzida oportunamente quando da fase de conhecimento, embora o ente público já tivesse recorrido de outros aspectos da decisão.

A execução, notadamente o cumprimento de sentença, não constitui ambiente processual adequado para rediscutir matéria já definida ou passível de impugnação em momento processual anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada, à estabilidade do título executivo e à própria lógica da preclusão consumativa.

Ao executado é lícito suscitar, em impugnação, as matérias taxativamente admitidas pelo sistema; não lhe é dado, porém, reabrir por essa via a discussão de capítulo condenatório que poderia ter sido atacado na fase cognitiva.

Se o Município entendia juridicamente incorreto o marco inicial dos juros fixado ou pressuposto no título exequendo, deveria ter veiculado essa insurgência no momento processual próprio. Não o tendo feito, incide a preclusão, sendo inviável a revisão do tema em sede de cumprimento de sentença.

Acresce que, em se tratando de obrigação contratual certa quanto ao inadimplemento reconhecido, a pretensão de deslocar genericamente os juros para o trânsito em julgado esbarra na própria distinção entre definição do título e sua mera atualização executiva.

O cumprimento não se presta à reformulação tardia do conteúdo condenatório.

Mantenho, portanto, o reconhecimento da preclusão da controvérsia relativa ao termo inicial dos juros moratórios.

No tocante à correção monetária, igualmente não assiste razão ao apelante.

Os autos revelam que a insurgência da Fazenda busca afastar os critérios adotados pelo exequente e acolhidos pelo juízo de origem, pretendendo a incidência do regime da caderneta de poupança em extensão mais ampla.

As contrarrazões, contudo, registram que a controvérsia já foi enfrentada sob a ótica da jurisprudência constitucional pertinente, com afastamento da remuneração da poupança como índice idôneo de correção monetária e preservação de critério apto a recompor efetivamente a perda inflacionária.

Essa orientação é a que melhor se harmoniza com a distinção, hoje já assentada, entre juros moratórios e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A correção monetária não constitui penalidade, mas recomposição do valor real do crédito, razão pela qual não pode ser substituída por índice sabidamente incapaz de refletir adequadamente a variação do poder aquisitivo da moeda.

No caso, não se evidencia erro material no demonstrativo acolhido, mas apenas inconformismo da Fazenda com o regime jurídico aplicado à atualização do débito.

Tal inconformismo, todavia, não supera a presunção de adequação do cálculo quando este observa os parâmetros definidos judicialmente e o entendimento jurisprudencial incidente sobre a matéria.

No que concerne aos honorários advocatícios, tampouco procede a insurgência. As contrarrazões indicam que, tendo sido os honorários arbitrados sobre o valor da causa, sua atualização seguiu o regime correspondente, o que afasta a tese de ilegalidade ventilada pelo Município.

Em suma, não há demonstração concreta de equívoco jurídico ou matemático capaz de desconstituir a solução adotada na origem.

O caso revela, de um lado, peculiaridade processual suficiente para afastar o não conhecimento do recurso por inadequação recursal, já que o próprio juízo de origem contribuiu objetivamente para a dúvida quanto à via cabível ao qualificar o pronunciamento como sentença e processar a insurgência sob o rito da apelação.

De outro lado, uma vez superada essa questão, o mérito recursal não prospera: não houve cerceamento de defesa, a perícia contábil era desnecessária, a discussão sobre o termo inicial dos juros encontra-se preclusa e não se comprovou erro nos critérios de correção monetária e atualização dos honorários adotados na fase executiva.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL,
conheço da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o pronunciamento recorrido.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados em favor da parte apelada, em razão do desprovimento do recurso, acrescendo-os em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo já estabelecida na origem, observados, em qualquer caso, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026